Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-61.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
REMESSA EX-OFFICIO. REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO PENAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI No 8.069/1990. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 94 DO CÓDIGO PENAL E 744 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANTIDA SENTENÇA QUE DEFERIU O PLEITO DE REABILITAÇÃO. REMESSA NÃO PROVIDA.
1. Preenchidos os requisitos exigidos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, impõe-se a confirmação da sentença que deferiu a reabilitação criminal.
2. Remessa de ofício recebida e não provida.